Tribunal: STF
Processo: Rcl 89769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Castro Alves/BA, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 809-24.2023.5.05.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Órgão reclamado, “ao ao manter a improcedência da Ação Rescisória do Município (fls. 1003) e, por via de consequência, a validade da sentença condenatória (fls. 268) lastreada na presunção de culpa (culpa in vigilando), incorreu em manifesta e frontal ofensa à autoridade da ADC n.º 16 e do RE n.º 760.931 (Tema 246)”.

3. Pontua que a “decisão rescindenda original e as decisões posteriores do TRT (fls. 735) e do TST (fls. 1003) que a confirmaram, incorreram no erro de impor a responsabilidade subsidiária do Município por não ter o ente público se desincumbido do ônus de provar a fiscalização, transferindo, por via oblíqua, a responsabilidade automática à Administração Pública”.

4. Requer a concessão de medida liminar para ”suspender imediatamente a execução da Sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000930-23.2017.5.05.0401”. No mérito, busca a procedência da reclamação “para cassar o Acórdão do TST (Ag Ag ROT 809-24.2023.5.05.0000 – fls. 1003 do pdf completo) e, por via de consequência lógica e jurídica, a Sentença originária (RTOrd 0000930-23.2017.5.05.0401 – fls. 268 do pdf completo) na parte em que condenaram o Município de Castro Alves/BA subsidiariamente, por inobservância da autoridade das decisões proferidas na ADC n.º 16/DF e no RE n.º 760.931 (Tema 246)”.

É o relatório.
 
Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

12. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

13. No caso concreto, o reclamante atesta que a ação trabalhista em que reconhecida sua responsabilidade subsidiária pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador (Processo nº 0000930-23.2017.5.05.0401) transitou em julgado, tendo o acórdão reclamado sido proferido em sede de ação rescisória. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, colhe-se do ato ora impugnado a seguinte ementa (destaques no original; grifos acrescidos): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Verifica-se que a pretensão veiculada na ação rescisória ajuizada pelo ora Recorrente não alcançou êxito, em face de incidência de óbice processual (Súmula 410/TST). O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF: “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”
14. Nesse cenário, embora aponte como ato reclamado o acórdão proferido no âmbito da ação rescisória, cujos fundamentos sequer guardam aderência com o mérito dos paradigmas suscitados, o reclamante almeja, em verdade, a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo nº 0000930-23.2017.5.05.0401, transitada em julgado em 16/10/2019, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de Castro Alves pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 

15. Saliento que, ainda que o título judicial exequendo, transitado em julgado, pudesse ter incorrido em eventual inobservância da jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada, em si, nada dispôs sobre transferência automática de responsabilidade, limitando-se a dizer que a matéria relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho carece de repercussão geral (Tema RG nº 248).

16. Evidentemente, a pretensão do reclamante de desconstituir o acórdão reclamado a fim de rescindir a sentença exequenda não pode prosperar. Com efeito, além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada (contra a qual o reclamante sequer interpôs recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal), os fundamentos do acórdão reclamado não guardam qualquer relação de aderência com os paradigmas apontados como violados.

17. Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:
 
E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

 18. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. Neste sentido:
 
  “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl nº 24.091-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).
 
“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”
(Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).

19. Quanto ao mais, em que pese o reclamante confirme estar o feito originário em sede de execução, não há notícia de que tenha sido arguida a inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição da República, consoante previsto no § 5º do art. 535 do CPC e no § 5º do art. 884 da CLT. 

20. Consigno, por fim, que a presente reclamação foi ajuizada somente com arrimo no que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, não havendo como conhecer hipotética violação à ADI nº 2.418/DF, a qual impõe iniciativa da parte e correlato ato judicial rejeitando fundamentadamente a arguição. No caso, a restrição dos pedidos formulados na inicial e a inexistência de notícia acerca de ato judicial proferido em sede de eventual impugnação ensejam a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação. 

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente